Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730177-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON ALCÂNTARA LIMA RECORRIDA: ELEUZA MARIA GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. MEIO DE PROVA. PESQUISA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, razão por que a análise dos pressupostos legais para a concessão do benefício deve observar as condições financeiras específicas do peticionante e não de seu cônjuge. 2. Afasta-se a alegação de preclusão do direito de recorrer quando a questão sobre a impenhorabilidade do bem imóvel não foi discutida anteriormente no processo. 3. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar 4. A pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDFT pode ser utilizada como meio de prova para caracterizar o imóvel como bem de família. 5. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) enunciado 481 da Súmula do STJ, artigos 5o, inciso LXXIV, da CF, 98 e 99, §§ 2°, 3° e 6°, ambos do CPC, bem como 1o e 9o, ambos da Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, insurgindo-se contra a concessão da gratuidade de justiça à parte contrária, ao argumento de que constam nos autos provas capazes de afastar tal benesse. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP; b) artigos 507 e 843, ambos do CPC, afirmando que ocorreu a preclusão lógica do direito da recorrida de impugnar a penhora, aduzindo, também, a legalidade da constrição efetivada, porquanto sobre os direitos aquisitivos produto da alienação do bem imóvel. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de ser “ viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porquanto a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no RHC n. 169.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao enunciado 481 da Súmula do STJ, bem como quanto ao vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos da Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, pois “não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.030.624/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/3/2023). No que tange à suposta contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 2°, 3° e 6°, ambos do CPC, bem como no tocante à mencionada divergência jurisprudencial, também não cabe subir o inconformismo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os elementos dos autos demonstram a insuficiência de recursos da agravante para o pagamento das despesas processuais, em consonância com a declaração de hipossuficiência juntada aos autos” (ID. 41321390), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do recurso especial no que concerne à apontada negativa de vigência aos artigos 507 e 843, ambos do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, observa-se que a questão envolvendo a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família não foi discutida anteriormente em sede recursal, tendo em vista que somente foi apreciada pelo Juízo de origem após o arquivamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão anterior. Em razão disso, afasta-se a alegada preclusão do direito de recorrer [...] Portanto, ausente razão para desacreditar que o imóvel descrito nos autos é destinado à moradia permanente da entidade familiar constituída pela agravante, o que justifica sua liberação da penhora, nos termos da legislação citada” (ID. 41321390). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016